Tribunal: TJES
Processo: 5000165-02.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000165-02.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA DE JESUS ARAGAO
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada em relação ao valor arbitrado a título de compensação por danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ADEQUADAMENTE RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR EXORBITANTE. RECURSO PROVIDO PARA REDUZIR O QUANTUM ARBITRADO.
1. A Recorrente insurge-se contra sentença que declarou a inexistência de débito e fixou danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
2. As divergências documentais e da assinatura aposta em contrato (em comparação com aquela no documento da Recorrida) constatadas no caso afastam qualquer dúvida quanto à efetiva ocorrência de fraude na contratação de financiamento perante a Recorrente, sendo essa objetivamente responsável por fortuitos internos relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros (Teoria do Risco da Atividade), nos termos da Súmula 479, STJ.
3. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.
5. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.